Tribunal: STF
Processo: MS 27463
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
PRAZO – DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO INICIAL. O termo inicial para a impetração do mandado de segurança pressupõe a ciência do ato impugnado.



    MAGISTRATURA – DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS – LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – LOMAN – LIMITES. O rol de vantagens pecuniárias dispostas na Lei Orgânica da Magistratura – Lei Complementar nº 35/1979 – não afasta a previsão, em lei, de organização judiciária estadual de verba indenizatória.